Tribunal: TJPA
Processo: 0806930-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806930-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: I. M. CHAVES - COMERCIO - ME

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA. MÉRITO. ORDEM LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA. PERIGO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ QUE FOSSE REALIZADA A PERÍCIA JUDICIAL NO LOCAL. PEDIDO VISANDO À SUSPENSÃO DA IMISSÃO DA POSSE ATÉ A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL AO VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL JÁ EFETIVADA. PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE TAL APRECIAÇÃO NESTE GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer o o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora:
Rosileide Maria da Costa Cunha
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém, PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
I. M. CHAVES COMÉRCIO – ME
visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juiz 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Desapropriação Fundada em Declaração de Utilidade Pública, proc. nº 0802449-75.2022.8.14.0028, proposta pela empresa Vale S/A, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos:

“Desse modo, vendo que há publicado ato do executivo declarando a área como de utilidade pública e autorizado a desapropriação, assim como observando que a Ré recusou formalmente a indenização, mediante o depósito do valor da indenização em juízo, nos termos do art. 15, do Dec-Lei nº 3.365/41, defiro a imissão da Ré na posse do imóvel.

Fica a Ré intimada para desocupar a área no prazo de 30 (trinta) dias, voluntariamente, sob pena de ser submetida a desocupação compulsória, com auxílio de força policial, se necessário.

Estando a área abrangida pelo ato do poder executivo, declarando-a de utilidade pública e autorizando sua desapropriação, como está evidente nos autos, não há inépcia da inicial por discordância do valor da indenização ou definição exata de seus limites territoriais. Assim, rejeito a preliminar de inépcia.

Não havendo preliminares ou outras questões processuais a serem analisadas, passo direto a definição da controvérsia.

A controvérsia fática contida nos autos reside em saber (i) se, de fato, fato área desapropriada é a ocupada pela Ré e qual o valor justo para a indenização pela desapropriação.

O ônus da prova seguirá a distribuição estática, prevista no art. 373, II, do CPC.

Intimem-se as partes para
indicar
, no prazo de 05 dias,
quais provas
pretendem produzir, sob pena de preclusão ou para requererem o julgamento antecipado do mérito, caso entendam que se trata apenas de matéria de direito e que dispensa a dilação probatória, sob pena de preclusão temporal e estabilização da decisão de saneamento na forma do artigo 357, § 1º do CPC.

Caso as partes requeiram a produção de prova testemunhal, deverão juntar o rol de testemunhas oportunamente.”

Em suas razões recursais (id. 6825205), historia a agravante que é proprietária e possuidora de uma área urbana medindo 387.725m2, que possui benfeitorias em construções, e onde explora um haras, uma oficina mecânica, uma jazida de mineral, essenciais às suas atividades empresariais e de mineração.

Diz, em síntese, que a agravada, sem ofertar uma justa indenização, ajuizou uma ação de desapropriação e requereu liminar de imissão provisória de posse.

Explica que, na petição inicial da Ação de Desapropriação, a agravada indica uma área urbana de 56.907,85m2 e efetivou oferta no valor de R$805.670,00 (oitocentos e cinco mil e seiscentos e setenta reais) (id. 51918082), contrariando as amostras de preços, que observam a média de R$ 229,70/m2 (duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos por metro quadrado).

Alude que, em violação às regras da ABNT, o laudo usado pela expropriante aponta avaliação unilateral da oferta de R$13,14/m2 (treze reais e quatorze centavos por metro quadrado), conferindo um valor de terra nua em torno de R$747.769,14 (setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), em uma área de 56.907,85 metros quadrados.

Relata que a agravante apresentou contestação, onde demonstrou de forma documental a violação do Decreto nº 3.365/41, com a falta de planta ou descrição dos bens e suas confrontações do objeto da desapropriação, conforme determina o art. 13 do Decreto-Lei 3.365/41, destacando que não caberia a concessão de liminar de imissão na posse, pois já transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias da edição do Decreto de Utilidade Pública, segundo o art 15, § 2º e § 3º do Decreto-lei 3.365/41.

Defende ser imprescindível a realização de perícia judicial prévia no local, diante do risco de descaracterização do imóvel e impossibilidade de avaliação da jazida mineral após a imissão na posse, gerando graves consequências diante da inexistência de avaliação econômica das inúmeras benfeitorias localizadas no imóvel, cessação das atividades econômicas desenvolvidas no local, comprometimento de outras atividades desenvolvidas pelos proprietários e o comprometimento da área remanescente.

Frisa que, após a contestação, a agravada efetuou uma “emenda à inicial” e ofertou a irrisória e subavaliada importância de R$2.574.300,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e trezentos reais), referenciando suposta correção de avaliação, sem anexar o novo laudo e sem especificar a parte que vai ser expropriada, sendo que, diante da explanação da contestação, restou evidenciada a necessária realização de perícia judicial prévia, antes mesmo da apreciação do pedido de imissão provisória, conforme garantem os arts. 14 e 15 do Decreto-lei 3.365/41 e art. 874 do CPC e precedentes do STJ.

Menciona que o valor ofertado é irrisório, pois utilizando as amostras que o laudo da agravada indicou, porém não utilizou, teríamos pela terra nua, de 56.907,85m2, um valor de cerca de R$ 14.200.000,00 (quatorze milhões e duzentos mil).

Repete que é imprescindível a realização de produção de prova técnica, antes da imissão, devido o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a imissão provisória inviabiliza o exercício de sua atividade comercial, que possui um haras e exploração de atividade minerária, com extração de saibro, cascalho, argila, areia e arenito, cuja implementação do projeto da agravada, com aterramento da área e aumento do talude, tornará impossível a realização da prova pericial à posteriori.

Argumenta que não há como se manter a liminar de imissão na posse, pois sequer houve depósito do valor inicial por parte da agravada, conforme exige o art. 15 do Decreto-lei 3.365/41.

Afirma ainda que a decisão agravada afastou indevidamente a preliminar de inépcia da inicial em razão da falta de planta de localização da área a ser atingida, fazendo-o erroneamente, posto que o art. 13 do Decreto-Lei n° 3.365/41 exige a delimitação do objeto da desapropriação, exigindo ainda os arts. 320, 322 e 324 do CPC que o pedido seja certo e determinado e que a inicial seja acompanhada de documentação essencial, sob pena de inépcia da exordial, consoante ditames do art. 330, IV e § 1°, inciso II, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo no sentido de ser determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão liminar, posto que preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
determinando-se a suspensão da imissão provisória de posse e a imediata designação de perícia judicial prévia a ser realizada perante o juízo de origem. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso nos termos que expõe.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 9693297) determinando a suspensão da ordem de imissão provisória na posse em favor da agravada até que fosse realizada a perícia judicial na área.

Contra essa decisão, a agravada Vale S/A interpôs recurso de agravo interno (id nº 9811920).

Em seguida, a empresa agravada Vale S/A apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id nº 9990467) sustentando ser inverídicas as alegações da agravante no sentido de que a área em discussão possui benfeitorias valiosas, haras, exploração de uma jazida mineral, visto que na área correspondente à imissão na posse em discussão há apenas um açude, que já foi avaliado pela perícia realizada pela recorrida, destacando, inclusive, que o laudo técnico por ela apresentado respeitou todas as regras da ABNT.

Defende a necessidade de manutenção da decisão do juiz de 1º grau por entender que foi respeitado todo o procedimento legal estabelecido no Decreto-Lei nº 3365/41, pelo que deve ser restabelecida a liminar de imissão provisória na posse, restando presentes os dois requisitos exigidos para a sua concessão: alegação de manifesta urgência e depósito do valor ofertado.

Assevera que, segundo entendimento jurisprudencial, a imissão na posse pode ser deferida mesmo antes da citação da parte ré.

Esclarece, sobre as benfeitorias constantes no imóvel, que a área de interesse não impacta qualquer atividade de extração mineral existente no local, destacando que a tal atividade é exercida por empresa terceira estranha à lide, que sequer se qualifica como legítima proprietária do imóvel a ser desapropriado.

Acrescenta que a agravante faz verdadeira confusão entre as áreas, mistura as áreas, as atividades e as empresas justamente para confundir o juízo e obter valor maior que o devido, na ânsia de negociar a área total do imóvel.

Assevera que o perigo da demora em favor da Vale e a urgência é inerente ao processo de desapropriação por utilidade pública e os documentos oficiais correlatos seriam cristalinos nesse sentido.

Reforça que cumpriu sim os comandos dos arts. 13 e 15,
caput
, do Decreto-Lei 3.365/41, visto que efetuou o requerimento tempestivo de imissão provisória na posse e providenciou imediatamente o depósito do valor ofertado assim que autorizado pelo juízo.

Destaca as atitudes contraditórias da agravante, dado que esta solicitou nos autos o levantamento dos 80% (oitenta por cento) do valor depositado pela recorrida, conforme se depreende da petição de i.d nº 62668598 dos autos originários (0802449-75.2022.814.0028), o que seria mais um indicativo para a necessária concessão da liminar em seu favor a fim de seguir com as obras de interesse público o quanto antes, atendendo o cronograma estabelecido pelo poder público concedente.

Acrescenta que o laudo apresentado pela agravante desconsidera os procedimentos e critérios específicos para desapropriação – primordiais para o caso em questão - e ainda e apresenta a valoração do imóvel em sua totalidade sem a devida justificativa.

Requer o total improvimento

do presente recurso de agravo de instrumento, diante da ausência dos requisitos legais que autorizam o seu provimento e diante da ausência de provas, além da argumentação totalmente leviana da agravante, de modo a reestabelecer a liminar devidamente concedida pelo juízo “a quo”, por ser medida de direito e justiça.

A empresa recorrente peticionou nos autos (id nº 10171784) solicitando a retificação no sistema PJe do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo interno diante do equívoco ocorrido no sistema, tendo sido, após, apresentadas as contrarrazões ao agravo interno no id nº 10202497.

No id nº 10179608 consta o Ofício n° 008833/2022 do STJ informando sobre decisão proferida nos autos do pedido de suspensão de liminar e de sentença apresentado pela recorrida Vale S/A que deferiu o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento n° 0806930-68.2022.8.14.0000-22, em trâmite perante este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal.

No id nº 11370016 consta novo Ofício do STJ (nº 013540/2022) informando sobre a nova decisão proferida que reconsiderou da decisão e não conheceu o pedido de suspensão de liminar formulado pela recorrida Vale S/A.

A empresa recorrente

peticionou nos autos informando que foi realizada a perícia judicial do imóvel em questão, tendo chegado à conclusão que o valor da área a ser indenizada seria de R$29.972.178,70 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos) valor bem maior do que a quantia de R$2.574.300,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e trezentos reais) indicada pela empresa recorrida Vale S/A.

Requer que seja proferida nova decisão judicial no sentindo de ser determinada a imediata suspensão da imissão na posse até a complementação do depósito judicial para totalizar o mínimo do valor apontado na perícia judicial realizada no importe de R$29.972.178,70, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ: AgInt no REsp 1402058/MG, AgRg no REsp 1498038/MS, REsp 1650614/SC, REsp 152.141/SE e IUJur no REsp 19.647/SP.

Destaca que perigo de dano e efeitos irreversíveis são notórios, na medida em que, violado o princípio da justa e prévia indenização, que possui assento constitucional no art. 5, XXIV da CF, já que apontado valor em perícia judicial notoriamente distinto da diminuta quantia ofertada unilateralmente pela agravada.

Ao final, requer que seja proferida nova decisão concedendo o efeito suspensivo/tutela provisória, ordenando a suspensão da imissão de posse em favor da Vale S/A, até que seja realizada a complementação do valor do depósito judicial, para totalizar o valor de R$ 29.972.178,70, que fora aquele indicado pelo expert judicial em laudo pericial elaborado no fim de agosto de 2022.

A empresa agravada Vale S/A peticionou nos autos (id nº 11454917) sustentando a perda do objeto do presente agravo de instrumento, na medida em foi deferido “
o pedido de efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão provisória na posse em favor da agravada até que seja realizada a perícia judicial na área
”, a qual já foi realizada e cujo laudo pericial já foi apresentado, tornando-se indubitável a perda do objeto do agravo de Instrumento, diante da falta superveniente do interesse recursal, impondo-se o julgamento interposto por falta de interesse, considerando a prejudicialidade.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, também se manifestou-se pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (id nº 12404082).

Por fim, a empresa agravante peticiona novamente nos autos (id nº 12691464) reiterando o pedido de continuidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e que seja dada a ordem de complementação do valor depositado em juízo pela recorrida Vale, de acordo com o valor apurado pelo perito judicial.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, em razão do Agravo de Instrumento já se encontrar pronto para julgamento meritório, entendo que resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Havendo preliminar suscitada pela Agravada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Em sede de contrarrazões, a empresa agravada Vale S/A sustenta a perda superveniente do objeto do presente recurso por entender que o pedido da agravante de suspensão da ordem de imissão da posse até que fosse realizada a perícia judicial já teria alcançado o seu fim, visto que a perícia judicial no imóvel em litígio já foi realizada.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pela recorrida e, igualmente, pela Procuradoria de Justiça, entendo que não há que se falar em perda superveniente do objeto recursal, visto que a perícia judicial somente pôde ser realizada em razão da ordem de suspensão da imissão na posse exarada justamente nos autos deste recurso por meio da decisão interlocutória que apreciou o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Portanto, ainda que a perícia judicial já tenha sido realizada, faz-se necessária a confirmação da ordem por decisão meritória, a fim de se confirmar ou não a ordem de suspensão da imissão na posse até que fosse realizada a perícia judicial.

Pelo exposto, refuto a preliminar de perda do objeto recursal suscitada.

MÉRITO.

Conforme relatado, no caso vertente, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência em favor da agravada garantindo a sua imissão provisória na posse de uma sorte de terra em decorrência de Decreto Executivo que declarou de utilidade pública referida área de propriedade da recorrente.

Pois bem, após analisar os argumentos apresentados pelas partes e os documentos por ela juntados, entendo que, com efeito, merece prosperar os argumentos apresentados pela agravante, na medida em que se mostrava prematuro o deferimento do pedido liminar garantindo a imissão provisória na posse da empresa agravada Vale S/A, ante o perigo de descaracterização do imóvel, fato que, inclusive, poderia prejudicar uma real avaliação do valor bem desapropriado.

Sobre a matéria de desapropriação e de imissão na posse, cumpre tecer alguns comentários. A Constituição da República disciplina os institutos da desapropriação e da Política Urbana, nos arts. 5º, incisos XXII, XXIII, XXIV e LIV; 182, caput e § 3º
[1]
. Por seu turno, a Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – regulamenta a matéria
[2]
.

Eis o magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro
[3]
acerca do tema:

“(...)

A
desapropriação
é o
procedimento administrativo
pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.(...)”.
(grifei)

Denota-se, portanto, o caráter de excepcionalidade da intervenção do poder público na ordem privada, no contexto da normativa constitucional de resistência à mitigação dos direitos das pessoas sobre as coisas, em face da não menos legítima aspiração estatal de consecução dos seus objetivos precípuos, a promoção do bem comum e a atuação em favor do interesse público.

Contudo, em que pese a relevância social, coletiva e econômica, da finalidade pretendida pela Administração, não de menor relevo é a garantia do devido processo legal, em ação de cunho relevante como a presente, na qual o desapossamento equivale, na prática, à própria perda da propriedade, diante da finalidade pública da ação, a qual prevê a privação permanente dos direitos a ela inerentes.

Nessa linha de raciocínio, a lei, em contrapartida à intervenção do poder público na esfera do domínio privado, prevê o pagamento de prévia e justa indenização pelas restrições impostas ao direito de propriedade, ou pela alienação desse direito. E, de regra, a apuração do justo valor da indenização se dá por perícia judicial no curso do processo de desapropriação - arts. 14, caput
[4]
, e 23, caput
[5]
, do Decreto-lei n° 3.365/1941.

Sabemos que, em casos excepcionais, demonstrada a urgência e com o depósito prévio do valor ofertado, não obstante o prazo de 120 (cento e vinte dias), cabível a imissão provisória na posse do imóvel objeto da desapropriação, consoante art. 15
[6]
do Decreto-Lei n° 3.365/1941. Porém, considerando que a imissão provisória na posse constitui situação extraordinária no procedimento da desapropriação, a avaliação unilateral por parte do expropriante, a servir como indicador do valor do depósito prévio, ao meu sentir, data venia, merece mitigação no presente caso, tendo em vista mostrar-se controvertida a matéria relativa ao valor da área desapropriada, com o que se fazia imprescindível a realização de perícia judicial prévia à imissão, posto que caso a empresa recorrida fosse emitida na posse antes da mencionada diligência, tal circunstância implicaria na modificação da área, com a descaracterização do imóvel, prejudicando a avaliação e a valoração das benfeitorias existentes no local, situação que poderia, sem dúvida, interferir no valor da área em questão.

Cabe esclarecer que não está se institucionalizando, na espécie, a não incidência do art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365/41, e sim lhe atribuindo interpretação consoante ordem jurídica de hierarquia superior, posterior a sua edição, visando garantir o contraditório na ação judicial, evitando-se, apenas, que a imissão seja realizada sem a verificação da compatibilidade do valor ofertado com a justa e prévia indenização em dinheiro, nos termos do mandamento constitucional, a fim de demonstrar se é compatível o valor ofertado com a área desapropriada, de modo a preservar os direitos de ambos os litigantes.

Assim, entendo que a solução do presente agravo merece ser dada com base nas disposições constitucionais (artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88), sob pena de restar violado o princípio da
prévia
e
justa indenização.

Ressalta-se, mais uma vez, que sabemos do procedimento constante no DL nº 3.365/41, que prevê a possibilidade da concessão da imissão na posse sem a oitiva prévia do expropriado nos termos do citado artigo 15. Contudo, é preciso conciliar essa regra com o preceito constitucional da indenização justa e prévia em dinheiro consagrada no artigo 5.º, inciso XXIV, da CF, condicionando a imissão na posse ao depósito prévio do valor apurado em avaliação judicial.

Esse entendimento encontra amparo na corrente jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem,
mas mediante prévio depósito do valor apurado
em avaliação judicial,

nos termos do art. 685 do CPC/1973, correspondente ao 874 do CPC/2015.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.

3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também nos laudos e provas constantes nos autos, que apontam o real valor do imóvel, cuja revisão mostra-se inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”. (AgRg no REsp n. 1.498.038/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017). (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
.

III -

O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.”. (AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 9/6/2017) (grifei).

Por tais razões, sopesando o interesse público (Lei nº 3.365/41 e artigo 5º, inciso XXIV, da CF) e a proteção ao direito fundamental de propriedade (artigo 5º, inciso XXII, da CF), é possível que o deferimento da imissão seja condicionado ao depósito do valor a ser apurado em avaliação judicial, cabendo acrescentar que a avaliação judicial pretendida não confere prejuízos à recorrida ou à tramitação da demanda. Pelo contrário, proporciona subsídios concretos para o estabelecimento dos parâmetros da atual, justa e prévia indenização, com vistas ao devido cumprimento do art. 15 do Dec.-Lei 3.365/41.

Quanto ao pleito da agravante visando à suspensão da imissão da posse até a complementação do depósito judicial realizado pela Vale S/A ao valor apurado em perícia judicial, já efetivada, esclareço que tal pleito não foi objeto de apreciação pelo juízo de piso, motivo pelo qual não há como ser apreciado por este juízo “ad quem” neste momento processual, diante do risco de supressão de instância.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso no sentido de ratificar a tutela antecipada recursal deferida que suspendeu a ordem de imissão provisória na posse em favor da agravada até que fosse realizada a perícia judicial com o fim de delimitar a área exata a ser desapropriada e o seu valor real.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015 – GP.

Belém/PA, 3

de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

(...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(...)

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

(...)

[2]
Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais;

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

(...)

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar;

a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

(...)

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

(...)

V – institutos jurídicos e políticos;

a) desapropriação;

(...)

[3]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo.
São Paulo. Editora Atlas, 2015. 28ª Edição. Pág. 200.

[4]
Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

[5]
Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

[6]

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4
o
A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

(...)

(grifei)

Belém, 16/04/2023